Tribunal: TJSP
Processo: 0023250-94.2004.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2000 e 2001 - Insurgência do Município exequente em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida - Recurso improvido.